Tribunal: STF
Processo: ARE 1442201
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação.



    1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência.



    2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.